Tribunal: TJES
Processo: 5028252-22.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5028252-22.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BAMAQ ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
RECORRIDO: JOSE GERONIMO SILVA DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5028252-22.2021.8.08.0024

Recorrente: MINASMAQUINAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

Recorrido(a)(s): JOSE GERONIMO SILVA DE OLIVEIRA

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. NÃO INCIDÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL. CLÁUSULAS CONTRATUAIS E AS DISPOSIÇÕES DA DO ARTIGO 30, LEI Nº 11.795/08. LEI DOS CONSÓRCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS NO VALOR DE R$4.641,18 (QUATRO MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E DEZOITO CENTAVOS), APÓS ENCERRAMENTO DO GRUPO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. FUNDO DE RESERVA. CORREÇÃO MONETÁRIA (SÚMULA Nº 35, STJ). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS, HAJA VISTA O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

Trata-se de Recurso Inominado contra sentença de procedência, a qual condenou a Recorrente a promover a restituição de quantias pagas, no montante total de R$4.641,18 (quatro mil, seiscentos e quarenta e um reais e dezoito centavos).

No que diz respeito à cláusula penal, nota-se que, apesar da previsão legal para a incidência dessa sanção no Código Civil e Código de Defesa do Consumidor, no caso mencionado, o desconto somente poderá ocorrer em caso de efetivo prejuízo aos demais componentes do grupo, com base no disposto do artigo 53, § 2º, do CDC. Diante da ausência de comprovação de qualquer prejuízo ao grupo com a saída da parte autora, declara-se a inaplicabilidade da cláusula referente à multa.

Pois bem, no que concerne à legalidade da cobrança das quantias revertidas à formação do fundo comum e à taxa de administração, as mesmas emergem de autorização legal expressa, corporificada no art. 27, caput, da Lei nº 11.795/2008, que preconiza:

Art. 27. O consorciado obriga-se a pagar prestação cujo valor corresponde à soma das importâncias referentes à parcela destinada ao fundo comum do grupo, à taxa de administração e às demais obrigações pecuniárias que forem estabelecidas expressamente no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão. [...]

Destarte, mesmo na hipótese de desistência da participação no grupo consorciado, entende-se que a restituição não poderia abranger a taxa de administração, dado que remunera a atividade da empresa gestora.

A jurisprudência do Colendo STJ indica que mesmo a devolução do que foi pago, na hipótese de desistência, não compreende a taxa de administração nem o prêmio de seguro (REsp nº 171.294⁄SP, Terceira Turma, Relator para acórdão o Ministro Eduardo Ribeiro, DJ de 25⁄9⁄2000; REsp nº 511.438⁄MG, Quarta Turma, Relator o Ministro Barros Monteiro, DJ de 29⁄8⁄05; REsp nº 135.283⁄SP, Quarta Turma, Relator o Ministro Ruy Rosado de Aguiar, DJ de 30⁄3⁄98), lendo-se, dentre outros: “CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO IMPORT NCIAS PAGAS. A importância a ser devolvida não compreenderá a parcela correspondente a taxa de administração e prêmio de seguro. Incluirá, entretanto, a destinada ao fundo de reserva”. (Superior Tribunal de Justiça STJ; RESP 171294; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito; Julg. 21/03/2000; DJU 25/09/2000; pág. 00098).

Consequentemente, é devida a restituição no valor de R$4.641,18 (quatro mil, seiscentos e quarenta e um reais e dezoito centavos). Todavia, entendo que o reembolso deve ocorrer ao final do Contrato de Consórcio nº 1010167, Grupo 4010, Cota 0854-0, no prazo de 240 meses. Vale dizer que a inteligência recente explanada pela jurisprudência do C. STJ é a de que os fundamentos explicitados no REsp repetitivo nº 1.119.300/RS, da Relatoria do Exmo. Min. Luís Felipe Salomão, são extensivos aos contratos celebrados posteriormente ao advento da Lei nº 11.795/2009. Neste sentido, os precedentes:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS.

PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CONTRATOS CELEBRADOS APÓS 6/2/2009, NA VIGÊNCIA DA LEI 11.795/2008. APLICAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Nos termos do julgamento proferido no REsp 1.119.300, processado nos termos do art. 543-C do CPC/1973, "é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano" (Rel. Min.

LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 27/8/2010).

2. Consoante decidido pela Segunda Seção na Rcl 16.390/BA, "Os fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que 'é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano', aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008" (Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 13/9/2017).

3. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp 1617560/DF, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 19/03/2018)

AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. PROCESSAMENTO. RESOLUÇÃO 12/2009-STJ. DISTRIBUIÇÃO ANTERIOR À RESOLUÇÃO 3/2016-STJ. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA OU EXCLUSÃO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. ENCERRAMENTO DO GRUPO. RECURSO REPETITIVO. CONTRATOS CELEBRADOS APÓS 6.2.2009, NA VIGÊNCIA DA LEI 11.795/2008. GRUPO DE CONSÓRCIO INICIADO NA VIGÊNCIA DA LEGISLAÇÃO ANTERIOR. [...] 2. Os fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que "é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano", aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt na Rcl 30.812/SE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/09/2018, DJe 05/10/2018)

Aplica-se à restituição a súmula 35 do STJ, que diz “Incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio.”

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso inominado, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença recorrida, nos termos supra.

DECISÃO

CONHECER do recurso inominado, DANDO-LHE PROVIMENTO PARCIAL para reformar a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.